Tribunal: STF
Processo: RMS 26612
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



    Constitucional e Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Antigo cargo efetivo de chefe de secretaria (art. 36, I e § 1º, da Lei nº 5.010/66). Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ). Nova composição de vencimentos e proventos (Lei nº 10.475/02). Preservação do princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos. Ausência de direito adquirido do servidor ao regime de composição de vencimentos. Impossibilidade de cumulação de vantagens de regimes distintos. Recurso não provido.



    1. Ingresso no serviço público federal para exercício do cargo efetivo de chefe de secretaria (art. 36, inciso I e § 1º, da Lei nº 5.010/66), posteriormente extinto, passando as atribuições a ser de responsabilidade dos ocupantes do cargo em comissão de diretor de secretaria (Lei nº 6.026/74).



    2. A edição da Lei nº 9.421/96, com o fim de “cria[r] as carreiras dos servidores do Poder Judiciário, fixa[r] os valores de sua remuneração e d[ar] outras providências”, deu ensejo à instauração do Processo Administrativo nº 29.866-2 nesta Suprema Corte, no qual se decidiu pela transformação de cargos por área de atividade e pelo enquadramento dos servidores efetivos nas carreiras de analista judiciário, técnico judiciário ou auxiliar judiciário, respeitadas, entre outras, as exigências definidas anteriormente quanto ao nível de escolaridade pertinente.



    3. Ante a ausência de cargo efetivo de chefe de secretaria e em respeito à correspondência entre as atribuições antes exercidas pelos servidores ocupantes do referido cargo efetivo e aquelas previstas para o cargo de provimento em comissão de diretor de secretaria, resguardou-se, no PA nº 29.866-2, o pagamento do benefício previdenciário àqueles servidores de acordo com o cargo em comissão correspondente (art. 14 da Lei nº 9.421/96), o que evidencia tratamento favorável se comparado aos demais cargos efetivos de provimento isolado, segundo a ordem jurídica anterior, ainda subsistentes (art. 4º da Lei nº 9.421/96).



    4. O reajuste assegurado a aposentados e pensionistas relacionados com o extinto cargo efetivo de chefe de secretaria, por meio do PA nº 29.866-2, não ficou limitado à GAJ - parcela correspondente, em uma interpretação literal da Lei nº 9.421/96, à Gratificação Extraordinária que teria sido incorporada à remuneração.



    5. Controvérsia originada após a edição da Lei nº 10.475/02, a qual “reestrutur[ou] as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União” e instituiu valor fixo para fins de remuneração de funções comissionadas e cargos em comissão.



    6. Os aposentados e os pensionistas relacionados com o extinto cargo efetivo de chefe de secretaria experimentaram, com a edição da Lei nº 10.475/02, elevação dos proventos pagos em seu benefício, resultando a alteração, apenas, em nova composição de vencimentos ou proventos.



    7. O pagamento da “Gratificação de Atividade Judiciária” não pode ser dissociado do contexto fático-normativo que orientou a tomada de decisão, quando da edição da Lei nº 9.421/96, por intermédio do PA nº 29.866-2, em favor de aposentados e pensionistas relacionados com o extinto cargo efetivo de chefe de secretaria.



    8. Ausência de direito adquirido dos servidores ao regime de composição de vencimentos. Impossibilidade de cumulação de vantagens de regimes distintos.



    9. Recurso não provido.